Tribunal: TJBA
Processo: 8073584-12.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073584-12.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: DANIELA SILVA CALDAS

Advogado(s)
:
DANIELA SILVA CALDAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DENTRO DA REDE CREDENCIADA. INDICAÇÃO MÉDICA PARTICULAR. DIVERGÊNCIA COM JUNTA MÉDICA DA OPERADORA. TRATAMENTO NÃO EXPERIMENTAL. PROCEDIMENTO ELETIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência determinando à operadora o custeio de procedimento cirúrgico, dentro da rede credenciada, prescrito por profissional médico particular.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da antecipação de tutela que impõe à operadora de plano de saúde o dever de autorizar procedimento cirúrgico indicado pelo médico assistente da beneficiária, frente à existência de parecer técnico contrário da junta médica da operadora e à natureza eletiva do tratamento.

III. Razões de decidir

Ainda que exista parecer técnico divergente da junta médica, verifica-se a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente diante da documentação médica apresentada e da indicação fundamentada do médico assistente.

A decisão agravada limitou o custeio à rede credenciada da operadora, admitindo a excepcional realização fora da rede apenas se inexistente prestador habilitado no prazo necessário, o que é compatível com o art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais orienta que, em havendo prescrição médica, não demonstrada a experimentalidade ou ausência de cobertura mínima, é abusiva a negativa de cobertura por parte da operadora.

A cláusula contratual que restringe o custeio à rede referenciada deve ser interpretada conforme os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção do consumidor, previstos nos arts. 421 e 422 do CC e 6º, I, do CDC
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido. Recurso do Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1.

A tutela de urgência concedida para garantir a realização de procedimento cirúrgico indicado por médico assistente é cabível quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, não prevalecendo, de plano, o parecer técnico divergente da operadora.

2. A determinação de custeio do tratamento dentro da rede credenciada, com eventual reembolso em caso de comprovada indisponibilidade técnica, está em conformidade com a boa-fé contratual e com o direito fundamental à saúde.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC/2015, art. 300; Lei nº 9.656/98, art. 12, VI; CDC, arts. 6º, I, 14 e 51, IV; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RJ, Apelação nº 0814658-64.2023.8.19.0202, Rel. Des.ª Sandra Santarém Cardinali, 17ª Câmara Cível, j. 05/03/2024, DJe 06/03/2024; TJ-RJ, Apelação nº 0852222-35.2022.8.19.0001, Rel. Des. Milton Fernandes de Souza, 4ª Câmara Cível, j. 12/03/2024, DJe 13/03/2024; TJDFT, Apelação Cível nº 0710377-59.2020.8.07.0020, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2ª Turma Cível, j. 21/07/2021, DJe 04/08/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8073584-12.2024.8.05.0000
, em que
figuram
como parte recorrente
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e parte recorrida
DANIELA SILVA CALDAS:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS
,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão interlocutória impugnada nos seus termos e fundamentos
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA